Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746056-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram homologados pelo juízo de origem. Para tanto, aduz excesso de execução. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Vislumbro a existência de risco de dano com a continuidade do Cumprimento de Sentença, haja vista a possibilidade de constrição patrimonial, ainda mais ao se considerar o alto valor discutido (R$ 1.900.965,52). Assim, devida a suspensão dos autos de origem, até a melhor análise da questão pelo colegiado. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator